Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-08.2026.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória por furto qualificado pelo concurso de pessoas, com pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime; (ii) examinar eventual ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da qualificadora de destruição/rompimento de obstáculo à subtração da coisa (CP, art. 155, § 4o, I), já excluída pela decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo.
4. A materialidade do furto está comprovada por boletins de ocorrência, laudo pericial, autos de apreensão e restituição, relatório investigativo e demais elementos oficiais produzidos na fase inquisitorial e judicial.
5. A autoria resta evidenciada por depoimentos da vítima, informantes, testemunhas policiais e pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo conjunto probatório.
6. Tem-se por configurado o concurso de pessoas, inclusive por adesão posterior, diante da unidade de desígnios e comunhão de esforços, conforme art. 29 do Código Penal.
7. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A comprovação da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado afasta a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
Dispositivos legais citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, 33, §§ 2o e 3 o, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77, 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 156, 386, VII, e 402.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 231/STJ e n. 545/STJ; Tema n. 158/RG; Temas Repetitivos n. 190/STJ e n. 1.194/STJ.